Tribunal: STF
Processo: RE 1141985
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – PROVIMENTO – EFEITO MODIFICATIVO. 
    1. Por meio da decisão de 5 de novembro de 2019, após o juízo de retratação, neguei seguimento ao extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Nos declaratórios, o embargante aponta erro material, afirmando equívoco quando da nova apreciação do extraordinário da Defensoria Pública da União, tendo por alcançada a preclusão maior em relação ao recurso da autarquia. 
    A parte embargada, em contrarrazões, diz correta a alegação nos embargos de declaração no tocante ao erro material.
    2. Na interposição destes embargos, atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogada regularmente credenciada, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão ao embargante. O conteúdo do pronunciamento individual faz referência a processo diverso. 
    3. Ante o quadro, provejo os declaratórios interpostos e empresto-lhes efeito modificativo para afastar a decisão anterior. O processo deve vir-me concluso para nova apreciação do recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública da União. Declaro o prejuízo do agravo interno - Petição/STF nº 72.997/2019.
    4. Publiquem. 
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator